Tribunal: TJDFT
Processo: 0740699-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ARMA DE FOGO. CPP, ART. 118. INTERESSE PROCESSUAL. PERÍCIA AD PERPETUAM REI IN MEMORIAM. MODULAÇÃO DA DECISÃO. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 118 do CPP estabelece que a restituição de bens apreendidos depende da ausência de interesse para o processo, admitindo-se, contudo, a devolução a terceiro de boa-fé quando existem meios periciais capazes de resguardar o interesse público sem necessidade de retenção prolongada do objeto.
2. A manutenção da apreensão deve restringir-se ao estritamente necessário à persecução penal, sobretudo quando os crimes remanescentes — porte ilegal de arma e receptação — não justificam a retenção indefinida da arma, desde que assegurada a produção da prova técnica indispensável.
3. Sendo o requerente terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que o vinculem aos fatos investigados, impõe-se compatibilizar seu direito de propriedade com a necessidade de preservação de objeto de prova, mediante realização de perícia ad perpetuam rei in memoriam, caso requerida pelo Ministério Público.
4. A realização de perícia ad perpetuam rei in memoriam constitui mecanismo adequado para assegurar a futura reconstrução dos fatos, permitindo a devolução do bem sem prejuízo da instrução processual.
5. A restituição do bem pode ser diferida para possibilitar que o Ministério Público indique as diligências indispensáveis, inclusive perícias pendentes, fixando-se prazo para requerimento e realização dos atos necessários, sob pena de imediata liberação do objeto apreendido.
6. Recurso conhecido e provido.